Tribunal: CARF
Processo: 10665.900833/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900833/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.029 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
CASA CAMARGOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 09-72.326 - 2a Turma da
DRJ/JFA, Sessão de 25 de setembro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900833/2012-54
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900833/2012-54

A interessada transmitiu a PERDCOMP 15058.23808.040311.1.7.02-0501, visando
compensar os débitos nela declarado com crédito oriundo de Saldo negativo de IRPJ,
ac2005, no valor original de R$ 85.151,38.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se extrai
que:

R$ 154.533,30, o despacho decisório homologou apenas R$ 73.084,51
A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega, em resumo, que o
despacho decisório abrange os anos de 2005 e 2006 o que impossibilita a análise do
procedimento adotado pela RFB, vez que não há informações sobre a análise do crédito
relativo ao ano de 2006.
Afirma também que não há fundamento para a não homologação das compensações
relativas a 2005.
Pede a nulidade do despacho decisório.
A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes
termos:
(...)Entendo que a manifestação de inconformidade é tempestiva e que preenche todos
os requisitos para sua admissibilidade, por isto tomo conhecimento da mesma e passo a
sua análise.
O despacho decisório (DD) emitido não homologou as compensações declaradas,
abaixo seguem as parcelas confirmadas e as não confirmadas contidas no DD:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900833/2012-54

As parcelas confirmadas acima são as únicas encontradas nos sistemas da RFB como
recolhidas, conforme abaixo pode ser visto:

Os recolhimentos apontados no PER/DCOMP não foram localizados na ocasião da
análise do crédito que deu origem ao DD e nem tampouco agora, não há nenhum outro
recolhimento além dos acima descritos e já considerados na emissão no despacho
decisório.
Assim, não há qualquer reparo a ser feito no despacho emitido, visto não haver
nenhuma outro dado que possa compor o saldo negativo do período além do já
analisado.
A contribuinte reclama que na análise do direito creditório foram considerados os anos
de 2005 e 2006 e que não há informações acerca do que foi considerado a título de saldo
negativo do IRPJ, compensações, pagamentos, confirmados ou não nem saldo
disponível para compensação.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900833/2012-54

No Despacho Decisório emitido consta o despacho propriamente dito em que consta os
dados do PER/DCOMP analisado, as informações de saldo negativo em DIPJ e em
DCOMP, bem como as DCOMP ́s que foram e não foram homologadas.
Consta também o detalhamento da compensação e a análise do crédito.
Na análise do crédito consta a seguinte informação:

Os créditos apontados nas DCOMP ́s acima referem-se ao saldo negativo de IRPJ do
Exercício 2006, conforme abaixo o exemplo demonstrado:

Todas elas são DCOMP ́s originalmente transmitidas em 04/03/2011, assim, como o
crédito refere-se a 31/12/2005 o período para aproveitamento do possível crédito
existente extinguiu-se em 31/12/2010, vez que o prazo para pleitear a restituição é de 5
anos iniciando-se a partir da extinção do crédito, conforme dispõe o art.168 do CTN,
que abaixo reproduzo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(...)
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900833/2012-54

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Portanto extinto em 12/2010 o direito de pleitear a compensação não há como ser
admitida para análise as DCOMP ́s relacionadas no despacho decisório, sendo assim
correta a informação contida no DD.
Por todo o exposto julgo pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pela nulidade do despacho decisório, conversão do julgamento
em diligência e, no mérito, pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)
III PRELIMINARMENTE DAS NULIDADES DO DESPACHO DECISÓRIO
III.1 DA PRECARIEDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
O ato administrativo de lavratura de Despacho Decisório não homologatório de
compensação, tendo em vista ser o primeiro ato praticado pela Receita Federal com o
objetivo de constituir formalmente débito supostamente não lastreado por crédito a
compensar, equipara-se a um auto de infração.
Não por outra razão aplica-se ao procedimento de compensação, de forma subsidiária, o
Decreto no 70.235/72, que equipara a presente Manifestação de Inconformidade aos
autos de infração lavrados pelo Fisco Federal, instaurando-se, em ambos os casos, o
contraditório no processo administrativo. Veja-se a redação da Lei n.o 9.430/96:
(...)
Contudo, o que se verifica através do Despacho Decisório em questão são a absoluta
inexatidão e imprecisão da descrição fática do suposto equívoco cometido pela
Manifestante no procedimento de compensação em questão, as quais tornam penoso o
trabalho da sua defesa, mormente quando a(s) irregularidades detectada(s) pelo sistema
eletrônico da Receita não é(são) acompanhada(s) de elementos suficientes a
identificá la(s), como é o caso.
Ora, conforme sustentou-se em sede de manifestação de inconformidade o Despacho
Decisório apenas limitou-se a listar a parcela de crédito de R$ 154.833,30 emitida pela
PER/DCOMP extraindo a parcela de R$ 73.084,52 confirmada.
Em análise ao despacho não é possível verificar a origem do crédito confirmado pela
receita e a dos créditos não homologados, tampouco quais DCOMP’s foram glosadas e
quais foram homologadas. O Despacho limitou-se sequer indicou qual seria a
fundamentação para a não homologação do crédito.
Nota-se que, o que se deveria ser constatado por uma simples leitura do presente
documento fiscal se torna uma complexa tarefa de garimpagem dos dados. Tal análise,
diga-se de passagem, é tarefa difícil e para além do devido processo legal, fato este que
necessariamente traz danos à Manifestante, dificultando em muito, sua defesa.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900833/2012-54

A indicação precisa de todos os elementos constituintes do crédito tributário é requisito
do Auto de Infração e, por analogia, do Despacho Decisório. Conclui-se, pois, que a
regular notificação do lançamento tributário, com a presença de todos os requisitos
previstos em lei, é indispensável à sua eficácia. Julgados confirmam este entendimento,
reconhecendo, inclusive, a nulidade dos inúmeros despachos decisórios eletrônicos que
vêm sendo emitidos, dada a sua escassez de fundamentação:
É evidente, pelas razões expostas, que o Despacho ora em discussão não obedece aos
requisitos de completude, clareza e exatidão inerentes a esse tipo de ato administrativo,
pelo que afronta, de maneira contundente, o disposto no art. 142 do CTN c/c art. 10, III
do Decreto no 70.235/72 c/c art. 5o, LV da CR/88 (por se assemelharem ao lançamento
tributário) configurando-se de modo irrefutável a preterição do direito de defesa da
Manifestante, e impondo-se declaração da nulidade do Despacho Decisório, nos termos
do art. 12, II do Decreto no 7.574/11 e em respeito aos demais dispositivos legais
retromencionados.
Tal nulidade foi arguida em sede de manifestação de inconformidade. Entretanto a DRJ
afastou a nulidade limitando-se a indicar que os recolhimentos aponstados no
PERDOMP não foram localizados pela Receita Federal e que houve a decadência do
direito do contribuinte à compensação ser crédito.
(...)
III. 2 DA CONTRADIÇÃO. DA ALEGAÇÃO DA DECADÊNCIA E DA
INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Segundo as razões do despacho decisório da DRF na análise de crédito e do acórdão da
DRJ: “os recolhimentos apontados no PERDCOMP não foram localizados na ocasião
da análise do crédito que deu origem ao DD, tampouco agora”. Portanto, segundo a
Receita, não foram encontrados os pagamentos das seguintes parcelas:
(...)
Destarte, segundo o acórdão o saldo credor da Recorrente é inferior ao débito de IRPJ
declarado no exercício.
Ato contínuo, a julgadora Marilena Bendendo Cardoso sustenta que os créditos
apontados nas DCOMP’s abaixo referem-se a saldo negativo de IRPJ do exercício de
2006 e que, considerando que todas as declarações foram emitidas originalmente em
04/03/2011, o prazo para aproveitamento do crédito extinguiu em 31/12/2010.
Ora, como reconhecer a decadência do direito à compensação de crédito que, segundo a
Receita, sequer existiu? Neste ponto nítida a contradição da decisão: Se o crédito não
existe, como houve o decurso do prazo para sua utilização?
Ante o exposto, considerando a contradição aponta que impossibilidade o exercício da
ampla defesa pelo contribuinte, deverá ser reconhecida a nulidade do despacho
decisório e, consequentemente, do acórdão recorrido que manteve sua decisão.
IV DAS RAZÕES DE REFORMA.
IV.1 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO PROCESSO EM DILIGÊNCIA
PARA APURAÇÃO DO CRÉDITO
Isto porque, em análise às DCOMP’s emitidas e juntadas aos autos das fls. 72 em
diante, constatou-se que houve um erro mero equívoco formal da Recorrente ao vinculá-
las ao PERDCOMP em análise, no qual se objetiva a compensação de crédito de IRPJ
apurado em 2005, qual seja, o PERDCOMP 15058.23808.040311.1.7.02-0501.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900833/2012-54

As DCOMP’s supracitadas, que constam a partir das fls. 72 dos autos, são estranhas ao
crédito de saldo negativo de IRPJ de apurado em 2005, no valor original de R$
85.151,38, vez que se trata de compensação com crédito de saldo negativo de IRPJ
apurado em 2006 e 2007. Em que pese tais considerações, a RFB fundamenta que as
DCOMP’s:
• 15514.12818.040311.1.3.02-1484;
• 4114.88477.040311.1.3.02-80113;
• 38623.31961.040311.1.3.02-0743;
• 22004.43907.040311.1.3.02-2188;
• 09211.39519.040311.1.3.02-3631;
Foram transmitidas após o decurso do prazo legal para a transmissão, vez que: “Embora
o PERDCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido emitido dentro do prazo de
cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo, houve transmissão de outros
PERDOMP relativos ao mesmo crédito para os quais, na data de sua transmissão, já
estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em função do decurso do prazo
legal”
Dessa maneira, verifica-se que a Receita Federal também incorreu em erro ao
considerar que os PERDCOMPS supracitados foram emitidos em relação ao mesmo
crédito, vez que nestes utiliza-se de crédito de saldo negativo de IRPJ apurado em 2006
e 2007e não em 2005.
Destarte, caso ultrapassada as preliminares anteriores, deverá ser contido o processo em
diligência para verificação do real montante do crédito apurado na PERDCOMP
1558.23808.040311.1.7.02-0501, para que a Receita Federal preste as informações no
que tange à análise do direito creditório oriundos dos anos de 2006 e 2007, vez que não
houve a análise destes créditos pela RFB no Despacho Decisório, tampouco no acórdão
recorrido.
IV. 2 DA AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA AO DIREITO DA COMPENSAÇÃO
No caso, a DCOMP retificadora, para compensação de crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ do período de 01/01/2005 a 31/12/2005 foi transmitida em
04/03/2011.
Segundo o acórdão recorrido, houve o decurso do prazo para que a Recorrente exercesse
seu direito de compensação do débito, vez que o contribuinte possui o prazo de 5 anos a
contar da extinção do crédito tributário para pleitear a restituição do indébito1 .
(...)
Por conseguinte, não há que se falar que o prazo prescricional se iniciou em 01/2006,
vez que, em interpretação à lei vigente à época da compensação, a compensação deverá
ser realizada após a entrega da declaração de rendimentos, data na qual inicia-se o prazo
prescricional para a restituição/compensação.
Ante o exposto, considerando que o a DIPJ do saldo negativo de IRPJ apurado até
31/12/2005, foi entregue até a data de 31/06/2006, o prazo prescricional se iniciou
apenas desta data e finalizou em 31/06/2011, data na qual a Recorrente já havia
transmitido a DCOMP retificadora no 15058.23808.040311.1.7.02-0501 (transmitida em
04/03/2011).
V DOS PEDIDOS
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900833/2012-54

Diante do exposto, requer seja conhecido e provido à integralidade o presente Recurso
PARA
1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto desta manifestação, nos
termos do art. 151, III do CTN;
2. preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório em decorrência
da imprecisão e inexatidão dos fatos que motivaram a exigência, decorrentes da
deficiência e precariedade do documento, o que cerceia o direito de ampla defesa da
Manifestante;
3. caso afastada a preliminar anterior, pleiteia-se a conversão do processo em diligência
para, na busca da verdade material, seja demonstrada a existência do crédito a que tem
direito a Manifestante;
4. no mérito, caso seja ultrapassada a preliminar de nulidade suscitada, com fulcro nas
razões de fato e de direito elencadas, que seja conhecido e provido à integralidade o
presente Recurso para reformar a decisão homologando-se, por conseguinte, as
compensações realizadas.
(...)

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente, a recorrente suscita a preliminar de nulidade do Despacho Decisório,
uma vez que ele não teria indicado ou especificado o motivo da não homologação da
compensação. Para tanto, o recorrente sustentou que:
III PRELIMINARMENTE DAS NULIDADES DO DESPACHO DECISÓRIO
III.1 DA PRECARIEDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
O ato administrativo de lavratura de Despacho Decisório não homologatório de
compensação, tendo em vista ser o primeiro ato praticado pela Receita Federal com o
objetivo de constituir formalmente débito supostamente não lastreado por crédito a
compensar, equipara-se a um auto de infração.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900833/2012-54

Não por outra razão aplica-se ao procedimento de compensação, de forma subsidiária, o
Decreto no 70.235/72, que equipara a presente Manifestação de Inconformidade aos
autos de infração lavrados pelo Fisco Federal, instaurando-se, em ambos os casos, o
contraditório no processo administrativo. Veja-se a redação da Lei n.o 9.430/96:
(...)
Contudo, o que se verifica através do Despacho Decisório em questão são a absoluta
inexatidão e imprecisão da descrição fática do suposto equívoco cometido pela
Manifestante no procedimento de compensação em questão, as quais tornam penoso o
trabalho da sua defesa, mormente quando a(s) irregularidades detectada(s) pelo sistema
eletrônico da Receita não é(são) acompanhada(s) de elementos suficientes a
identificá la(s), como é o caso.
Ora, conforme sustentou-se em sede de manifestação de inconformidade o Despacho
Decisório apenas limitou-se a listar a parcela de crédito de R$ 154.833,30 emitida pela
PER/DCOMP extraindo a parcela de R$ 73.084,52 confirmada.
Em análise ao despacho não é possível verificar a origem do crédito confirmado pela
receita e a dos créditos não homologados, tampouco quais DCOMP’s foram glosadas e
quais foram homologadas. O Despacho limitou-se sequer indicou qual seria a
fundamentação para a não homologação do crédito.
Nota-se que, o que se deveria ser constatado por uma simples leitura do presente
documento fiscal se torna uma complexa tarefa de garimpagem dos dados. Tal análise,
diga-se de passagem, é tarefa difícil e para além do devido processo legal, fato este que
necessariamente traz danos à Manifestante, dificultando em muito, sua defesa.
A indicação precisa de todos os elementos constituintes do crédito tributário é requisito
do Auto de Infração e, por analogia, do Despacho Decisório. Conclui-se, pois, que a
regular notificação do lançamento tributário, com a presença de todos os requisitos
previstos em lei, é indispensável à sua eficácia. Julgados confirmam este entendimento,
reconhecendo, inclusive, a nulidade dos inúmeros despachos decisórios eletrônicos que
vêm sendo emitidos, dada a sua escassez de fundamentação:
É evidente, pelas razões expostas, que o Despacho ora em discussão não obedece aos
requisitos de completude, clareza e exatidão inerentes a esse tipo de ato administrativo,
pelo que afronta, de maneira contundente, o disposto no art. 142 do CTN c/c art. 10, III
do Decreto no 70.235/72 c/c art. 5o, LV da CR/88 (por se assemelharem ao lançamento
tributário) configurando-se de modo irrefutável a preterição do direito de defesa da
Manifestante, e impondo-se declaração da nulidade do Despacho Decisório, nos termos
do art. 12, II do Decreto no 7.574/11 e em respeito aos demais dispositivos legais
retromencionados.
Tal nulidade foi arguida em sede de manifestação de inconformidade. Entretanto a DRJ
afastou a nulidade limitando-se a indicar que os recolhimentos aponstados no
PERDOMP não foram localizados pela Receita Federal e que houve a decadência do
direito do contribuinte à compensação ser crédito.
(...)
No entanto, após a análise das alegações do recorrente, resta evidente que elas não
se enquadram nas hipóteses estabelecidas no artigo 59 do Decreto Lei 70.235/72 que se referem
a nulidade no Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900833/2012-54

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim, as alegações do contribuinte não se sustentam porque restou claro que o
despacho delimitou muito bem o objeto da demanda com a tradução de informações claras e
concisas a respeito de todas as parcelas não homologadas, bem como as PER/DCOMPS que não
foram transmitidas no quinquênio legal, segue a apenas a titulo ilustrativo:

Destaca-se que dos 12 PER/DCOM acima reproduzidos apenas cinco foram
considerados transmitidos fora do prazo legal, são eles:

Ademais, restou demonstrado detalhadamente cada parcela que não foi
confirmada e o respectivo motivo, resultando no valor glosado de R$ 81.748,78 conforme
reproduzi abaixo:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900833/2012-54

Finalmente, o despacho decisório também conteve as parcelas que foram
confirmadas, in verbis:

Portanto, não se verifica qualquer nulidade ou precariedade no Despacho
Decisório que em complemento a normativa legal foi exarado por autoridade competente e
proporcionou sim a possibilidade do contribuinte saber com nitidez os motivos e razões da não
homologação do seu PER/DCOMP e, portanto, considero inteiramente resguardado o direito de
ampla defesa e contraditório nos presentes autos.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

DA ALEGAÇÃO DE PRECARIEDADE DO DESPACHO DECISÓRIO (DECADÊNCIA
X CRÉDITO)

Vale ressaltar ainda, que o recorrente alegou que o despacho decisório seria
precário em razão de entende incompatível a fundamentação da DRF e DRJ de que o mesmo
credito não poderia ser inexistente e ter a sua transmissão efetuada fora do prazo, nos seguintes
termos, in verbis:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900833/2012-54

III. 2 DA CONTRADIÇÃO. DA ALEGAÇÃO DA DECADÊNCIA E DA
INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Segundo as razões do despacho decisório da DRF na análise de crédito e do acórdão da
DRJ: “os recolhimentos apontados no PERDCOMP não foram localizados na ocasião
da análise do crédito que deu origem ao DD, tampouco agora”. Portanto, segundo a
Receita, não foram encontrados os pagamentos das seguintes parcelas:
(...)
Destarte, segundo o acórdão o saldo credor da Recorrente é inferior ao débito de IRPJ
declarado no exercício.
Ato contínuo, a julgadora Marilena Bendendo Cardoso sustenta que os créditos
apontados nas DCOMP’s abaixo referem-se a saldo negativo de IRPJ do exercício de
2006 e que, considerando que todas as declarações foram emitidas originalmente em
04/03/2011, o prazo para aproveitamento do crédito extinguiu em 31/12/2010.
Ora, como reconhecer a decadência do direito à compensação de crédito que, segundo a
Receita, sequer existiu? Neste ponto nítida a contradição da decisão: Se o crédito não
existe, como houve o decurso do prazo para sua utilização?
Ante o exposto, considerando a contradição aponta que impossibilidade o exercício da
ampla defesa pelo contribuinte, deverá ser reconhecida a nulidade do despacho
decisório e, consequentemente, do acórdão recorrido que manteve sua decisão.

Sendo assim, não assiste razão ao contribuinte, no presente caso não existe
incompatibilidade ou contrariedade, uma vez que restou claro que houve PER/DCOMPs que
foram transmitidas fora do prazo legal e esse foi fundamento para não homologação dessa
pretensão, assim como houve a comprovação hábil de liquidez e certeza para os demais pedidos
de compensação, sendo, portanto, este o fundamento para a glosa da respectiva pretensão, ou
seja, não há qualquer contradição, uma vez que os motivos de glosa não se confrontam ou se
confunde por terem essencialmente origens distintas.
Sendo assim rejeito a preliminar de nulidade
DO PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

A respeito do pedido da conversão do julgamento em diligência, cabe afastar a
possibilidade de conversão do julgamento em diligência, na medida em que a permissão contida
no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não pode servir para a construção, pela autoridade
julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900833/2012-54

O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
Sendo assim, rejeito o pedido de conversão em diligência.
MÉRITO

No que diz respeito ao mérito, a presente demanda se refere a não homologação
da PERD/COMP 15058.23808.040311.1.7.02-0501, visando compensar os débitos nela
declarado com crédito oriundo de Saldo negativo de IRPJ, ac2005, no valor original de R$
85.151,38, conforme relatório, apesar de quadro inserto no despacho decisório demonstrar o
PER/DCOMP no valor de R$ 154.533,30, bem como a homologação de apenas R$ 73.084,51.
Nesse sentido, conforme já abordado anteriormente nos tópicos que trataram
sobre a nulidade, o motivo da glosa se deu tanto por não terem sido localizados as DARFs que
atestam o adimplemento da origem da parcela que comporia o saldo negativo, bem como pelo
fato de algumas PER/DCOMPS terem sido transmitidas fora do quinquênio legal.
Dessa forma, por concordar com os fundamentos utilizados no Acórdão recorrido,
me utilizo do artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão
alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste
Relator, passo a reproduzir o voto na íntegra:
(...)Entendo que a manifestação de inconformidade é tempestiva e que preenche todos
os requisitos para sua admissibilidade, por isto tomo conhecimento da mesma e passo a
sua análise.
O despacho decisório (DD) emitido não homologou as compensações declaradas,
abaixo seguem as parcelas confirmadas e as não confirmadas contidas no DD:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900833/2012-54

As parcelas confirmadas acima são as únicas encontradas nos sistemas da RFB como
recolhidas, conforme abaixo pode ser visto:

Os recolhimentos apontados no PER/DCOMP não foram localizados na ocasião da
análise do crédito que deu origem ao DD e nem tampouco agora, não há nenhum outro
recolhimento além dos acima descritos e já considerados na emissão no despacho
decisório.
Assim, não há qualquer reparo a ser feito no despacho emitido, visto não haver
nenhuma outro dado que possa compor o saldo negativo do período além do já
analisado.
A contribuinte reclama que na análise do direito creditório foram considerados os anos
de 2005 e 2006 e que não há informações acerca do que foi considerado a título de saldo
negativo do IRPJ, compensações, pagamentos, confirmados ou não nem saldo
disponível para compensação.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900833/2012-54

No Despacho Decisório emitido consta o despacho propriamente dito em que consta os
dados do PER/DCOMP analisado, as informações de saldo negativo em DIPJ e em
DCOMP, bem como as DCOMP ́s que foram e não foram homologadas.
Consta também o detalhamento da compensação e a análise do crédito.
Na análise do crédito consta a seguinte informação:

Os créditos apontados nas DCOMP ́s acima referem-se ao saldo negativo de IRPJ do
Exercício 2006, conforme abaixo o exemplo demonstrado:

Todas elas são DCOMP ́s originalmente transmitidas em 04/03/2011, assim, como o
crédito refere-se a 31/12/2005 o período para aproveitamento do possível crédito
existente extinguiu-se em 31/12/2010, vez que o prazo para pleitear a restituição é de 5
anos iniciando-se a partir da extinção do crédito, conforme dispõe o art.168 do CTN,
que abaixo reproduzo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(...)
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.029 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900833/2012-54

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Portanto extinto em 12/2010 o direito de pleitear a compensação não há como ser
admitida para análise as DCOMP ́s relacionadas no despacho decisório, sendo assim
correta a informação contida no DD.
Por todo o exposto julgo pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 163
DF CARF MF
Original